Tribunal: TJDFT
Processo: 0710379-57.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710379-57.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ARAUJO DA SILVA APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por JOSE ARAUJO DA SILVA requerendo a reconsideração da decisão de ID 57707602. Nada a prover quanto ao requerimento de reconsideração do Apelante, pois o que pretende é revisar o que outrora já fora decidido por esta Relatoria. Não há fato novo que evidencie a possibilidade de reconsideração da decisão de ID 57707602. Destaque-se que da aludida decisão não foi interposto recurso cabível. Portanto, NADA A PROVER quanto ao requerimento formulado, pois já concluída a prestação da tutela jurisdicional. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado da decisão de ID 57707602. Após, arquive-se o feito. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2024 13:36:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador